Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CP. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.964/2019. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODO PERÍODO DE EXCUÇÃO DA PENA. TEMA 1.161 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão do livramento condicional da pena, é necessário que o apenado cumpra os requisitos objetivos e subjetivos estampados no art. 83, III, do Código Penal.
2. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema 1.161 do STJ).
3. Na espécie, em que pese o agravante não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses, a prática de três crimes dolosos no decorrer do cumprimento de pena de crime pretérito obsta a concessão do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo de bom comportamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.